Tribunal: TJPA
Processo: 0815304-73.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10985 - Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815304-73.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE MARIA DA COSTA MENDONCA

REQUERIDO: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

REVISÃO CRIMINAL –

EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO

–

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – REJEIÇÃO.

Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pois as razões trazidas pelo recorrente, foram enfrentadas, sendo a ação revisional por ele interposta julgada parcialmente procedente,

quando a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, reformou acordão oriundo da 1ª Turma de Direito Penal do TJPA, reduzindo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais 30 (trinta) dias-multa em razão da prática de crimes contra a ordem tributária,
sendo o recurso em tela, utilizado para rediscutir matéria. Precedentes colacionados. Por certo,
a sanção corporal foi redimensionada para 05 (cinco) anos de reclusão, sendo reavaliada integralmente a dosimetria da pena, como determina a legislação penal em vigor (arts.59 e 68, do CP) lastreada em fundamentos sólidos, e, por força imperativa da legislação em vigor, a pena privativa de liberdade no
quantum
mencionado, deve ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, conforme dispõe o
art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro
, fato este, inclusive, ressaltado e reconhecido pelo próprio embargante no decorrer das razões dos aclaratórios. Ademais, o embargante não trouxe aos autos, outros documentos que comprovem o seu estado de saúde ou a existência de comorbidades próprias da idade, que demandem a necessidade de tratamento especializado, sendo apresentada apenas cópia de sua carteira de identidade, não sendo a idade do embargante elemento impeditivo para o cumprimento da pena em colônia agrícola.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOSÉ MARIA DA COSTA MENDONÇA
,

por meio de advogados particulares,

interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão

(ID 18583327)
,

oriundo da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, que a unanimidade de votos conheceu da

revisão criminal interposta pelo embargante e no mérito julgou-a parcialmente procedente, redimensionando a pena a ele imposta para 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pelo

crime

descrito no art. 1°, incisos I e II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n.° 8.137/90, c/c art. 71, do CP.

Postula o embargante, o acolhimento do presente recurso, aduzindo a existência de obscuridade na decisão embargada.

Em síntese, alega que a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, acolheu por unanimidade, voto de minha relatoria proferido em sede de revisão criminal, que, por oportuno, reformou acórdão oriundo da 1ª Turma de Direito Penal do TJPA, redimensionando a pena imposta ao ora embargante, em razão da prática dos crimes contra a ordem tributária,
ex vi
do art. 1°, incisos I e II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n.° 8.137/90, c/c art. 71, do CP, fixando a pena definitivamente em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Entretanto, requer o embargante no âmbito dos aclaratórios, a modificação do regime de cumprimento de pena para o regime aberto, alegando, para tanto, que as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis, sendo a pena-base fixada para o crime previsto no art. 1°, I e II, da Lei n.° 8.137/90, no mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos de reclusão, consignando que o delito em questão não foi cometido com violência ou grave ameaça e ainda que o embargante está com 78 (setenta e oito) anos e com todas as comorbidades que faixa etária lhe proporciona.

Por estes fatos, entende o embargante que é possível aplicar o regime inicial menos gravoso para o cumprimento da reprimenda a ele imposta, em que pese a sanção corporal tenha sido fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, em tese, estaria em correspondência com o que dispõe o art. 33, §2°, “b”, do CP, que determina o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto.

Por tais motivos, com esteio nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para que seja corrigida a obscuridade apontada, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e a rejeição dos presentes embargos, opostos por José Maria da Costa Mendonça.

É o relatório. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

O ora embargante, interpôs os presentes aclaratórios, para que seja corrigida a obscuridade apontada, fixando o regime aberto para o início de cumprimento de sua pena

Analisando as razões suscitadas não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no presente no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente,

foram devidamente e exaustivamente enfrentadas,

sendo a ação revisional por ele interposta conhecida e julgada parcialmente procedente,

quando a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça nos termos do acordão abaixo transcrito, reformou acordão oriundo da 1ª Turma de Direito Penal do TJPA e reduziu a pena a ele imposta para
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa em razão da prática de crime contra a ordem tributária, nos seguintes termos:

REVISÃO CRIMINAL – ART. 1°, I E II, C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI N.° 8.137/90, C/C ART. 71, DO CP – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EXARADO PELA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO MONTANTE TRIBUTÁRIO SONEGADO – FUNDAMENTO UTILIZADO NA 1ª E NA 3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – AUSÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS – PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO – MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INC. I, DO ART. 12, DA LEI N.° 8.137/90 EM 1/2 – ELEVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO – PRESERVAÇÃO DO PATAMAR DE 2/3 EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – SÚMULA 659, DO C. STJ – PENA REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA – AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – UNANIMIDADE. 01.
A 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, acolhendo, parcialmente, recurso de

apelação do Ministério Público, reformou a r. sentença proferida pela 13ª Vara Criminal de Belém,

condenando o requerente à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicial

semiaberto, por crime contra a ordem tributária praticado em continuidade delitiva;
02
. No caso, a turma julgadora ao analisar a dosimetria da pena, reavaliou o vetor da
culpabilidade
e

sopesou-o como
desfavorável
, elevando a pena-base acima do mínimo legal, reconhecendo, ainda, na

terceira fase, a causa de aumento de pena,
ex vi
do art. 12, I da Lei n.° 8.137/90. No entanto, em ambas

as fases, utilizou-se o mesmo fundamento para exasperar a pena, ou seja, a existência de
grave dano à coletividade devido o montante sonegado
, o que configura,
bis in idem
. Precedente colacionado;

03.
Assim, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais aptas a valoração negativa, fixa-se a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
, para o crime previsto no art. 1°, I e II, da Lei n.° 8.137/90, sanção corporal mantida na 2ª fase da dosimetria, pois ausentes agravantes e atenuantes; Igualmente, comprovada a prática do
crime continuado
, praticado durante 10 (dez) meses consecutivos, deve a pena ser majorada em
2/3 (dois terços)
, já que se trata de mais de 07 (sete) infrações. Inteligência da súmula 659, do C. STJ. Pena definitiva fixada em
05 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto e
30

(trinta) dias-multa
;
05. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

UNANIMIDADE.

Com efeito, fica claro que a matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal.

Objetiva o embargante a modificação do julgado,

entretanto, como se depreende acordão transcrito alhures, todas as matérias trazidas nas razões foram, rebatidas e enfrentadas, detalhadamente, verificando-se que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria.

Nesse sentido:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
OMISSÃO
. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E
ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO
. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida.
Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.
2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE –
QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL
– EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;
III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048-64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

Por certo, após o acolhimento parcial da ação revisional, a sanção corporal a ele aplicada foi redimensionada para 05 (cinco) anos de reclusão, sendo reavaliada integralmente a dosimetria da pena, como bem determinam os artigos 59 e 68, do CP, consubstanciada em fundamentos sólidos, e, por força imperativa da legislação em vigor, a pena privativa de liberdade no
quantum
mencionado, deve ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme dispõe o art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro, fato este, inclusive, ressaltado e reconhecido pelo próprio embargante no decorrer das razões dos aclaratórios.

Ademais, e como bem ressaltou o
custos legis
(ID 19523366), o embargante não trouxe aos autos processuais, outros documentos que comprovem o seu estado de saúde ou a existência de comorbidades próprias da idade, que demandem a necessidade de tratamento especializado, sendo apresentada apenas cópia de sua carteira de identidade (ID 18754016), não sendo a idade do embargante elemento impeditivo para o cumprimento da pena em colônia agrícola.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada pelo embargante, que busca unicamente a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda, em consonância com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de
ID 18583327
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/06/2024